Tribunal: TJDFT
Processo: 0031570-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031570-56.2015.8.07.0018 RECORRENTES: DANIEL EVANGELISTA, ERNANDES LEITE DE SIQUEIRA, JOÃO BOSCO PACHECO, LEOPOLDO CORREIA GUIMARÃES, PEDRO DE SOUZA MILHOMEM e WANDERLY GONÇALVES NERES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. IMÓVEIS FUNCIONAIS. SERVIDORES APOSENTADOS DO DER/DF. PEDIDO DE PERMANÊNCIA ATÉ ALIENAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. I. “Termo de ocupação” de imóvel funcional do Distrito Federal pode ser “rescindido” nas hipóteses previstas no artigo 9o do Decreto Distrital 23.064/2002, dentre as quais a aposentadoria do servidor ou a irregularidade da ocupação. II. A Lei Distrital 4.018/2007, que “dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais funcionais da Administração Direta do Distrito Federal”, apenas autorizou o Distrito Federal a alienar seus imóveis funcionais segundo critérios de conveniência e oportunidade. III. A possibilidade de alienação de imóveis funcionais ocupados por servidores do DER-DF passou a existir com a edição da Lei Complementar Distrital 747/2007, que “dispõe sobre a desafetação e alienação de bens imóveis residenciais funcionais ocupados por servidores do DER-DF”. IV. A “autorização legal” outorgada ao Distrito Federal para a venda dos imóveis funcionais, exatamente porque desprovida de caráter imperativo e subordinada a evento futuro e incerto, não representa, para os ocupantes respectivos, direito adquirido, senão expectativa de direito, na esteira do que prescreve o artigo 6o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. V. O direito de preferência outorgado aos ocupantes dos imóveis funcionais pressupõe que o Distrito Federal delibere pela alienação e instaure procedimento licitatório específico. VI. À falta de licitação, procedimento que exterioriza a opção do Distrito Federal pela alienação franqueada legalmente, não se pode cogitar do exercício de direito de preferência pelos ocupantes dos imóveis funcionais. VII. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 101 do Código Civil, asseverando que o ora recorrido não poderia ter rescindido os termos de ocupação firmados, tendo em vista que os imóveis não haviam sido desafetados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento ao artigo 101 do CC, porquanto a turma julgadora decidiu a demanda com fundamento em lei distrital. Assim, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027